Tribunal: TJMT
Processo: 1019608-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019608-23.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE LIMA FERREIRA - CPF: 021.504.231-03 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – ALEGADA FALTA DE MOTIVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CUSTÓDIA DO PACIENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGIME FECHADO - SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – OBSERVÂNCIA AO

ART. 387, §1o, DO CPP - NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
DA PACIENTE SUBSISTENTE –
ORDEM DENEGADA
CONFORME O PARECER.

Não caracteriza constrangimento ilegal, a negativa do direito do paciente recorrer em liberdade, quando tal recusa encontra-se motivada na sentença, com base na necessidade de garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, no fato de permanecer preso durante toda a instrução processual, bem como na fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda imposta. Somente haverá coação ilegal, quando restar devidamente comprovado que a situação fática considerada no decreto foi alterada por alguma circunstância que veio à tona e era desconhecida na época da decretação e justificar a concessão da almejada liberdade, o que não se verifica no vertente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ASER AMANCIO FERREIRA
, contra ato do MM. Juiz de Direito 2a Vara Criminal de Cáceres/MT., que o condenou à pena de
38 anos
e
6 meses
de
reclusão
, e
3 meses
de
detenção
, regime
fechado
, pela prática, em número indeterminado de vezes, dos crimes do art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, art. 213,
caput
, c/c art. 226, inciso II, todos do CP e
art. 24-A, da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva).

O impetrante requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e alega que a sentença é carente de fundamentação no que tange à manutenção da custódia preventiva do Paciente; denuncia, pois, a inobservância do que preconiza o art. 387, § 1o, do CPP.

A
liminar
foi
indeferida
em sede de
Plantão judiciário
(Id n.
29047961
).

As informações judiciais foram prestadas (Id n.
30592494
).

A d. PGJ, em parecer, é pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id n.
32344979)
:

SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020